Tribunal: TJSP
Processo: 1012122-77.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Pedido julgado improcedente - Operador de prensa - Amputação da falange distal do segundo quirodáctilo direito - Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Demanda julgada improcedente.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Ressarcimento pelo estado federado na mesma

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Pedido julgado improcedente - Operador de prensa - Amputação da falange distal do segundo quirodáctilo direito - Perícia médica que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Demanda julgada improcedente.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
RECURSO DO AUTOR - Mérito - Fundamentos do pedido de reforma: existência de sequelas incapacitantes e necessidade de concessão de benefício em caso de demanda por maior esforço ou lesão mínima.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Redução da capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho exercido - Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente - Juízo que não se encontra adstrito ao laudo pericial - Nexo causal demonstrado - Acidente de trabalho - Indenização infortunística devida - Sentença reformada para julgar procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862) - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC, observada a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Súmula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA para implantação imediata de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.
APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, com determinação. RECURSO DA AUTARQUIA NÃO CONHECIDO.